Tribunal: TJDFT
Processo: 0712375-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 23a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. 2a VARA CÍVEL DE TAGUATINGA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO.
1. Em primeiro plano, entende-se que quando o consumidor se encontra no polo ativo da demanda, é facultado a este a propor a ação no foro que melhor atenda seus interesses e possibilidades de defesa de seus direitos, de acordo com a Lei no 8.078/1990, artigo 6o, inciso VIII.
2. No caso, releva ressaltar que a parte autora se manifestou optando por demandar a ação no foro onde se encontra localizado o seu domicílio laboral, situado na Feira dos Importados, SIA TRECHO 7, n° 100, loja D301/302.
3. Assim, conforme bem apontado pela d. Procuradoria de Justiça do Ministério Público, os elementos dos autos indicam a prevalência do foro do Juízo de Brasília-DF, uma vez que a localidade de trabalho da autora resultará no maior acesso ao Poder Judiciário.
4. Além disso, verifica-se que por se tratar de ação proposta pelo consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial, conforme a Súmula 23 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
5. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente o Juízo da 23a Vara Cível de Brasília (Juízo Suscitado).